Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL VINDICADA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O presente recurso não serve para viabilizar a rediscussão de matérias já decididas, não sendo, assim, a via eleita adequada para infirmar comandos judiciais acobertados pelo manto da preclusão.
2. A mera alegação da parte agravante quanto à existência de supostas irregularidades nos cálculos elaborados pela parte agravada é insuficiente para evidenciar a aventada necessidade de produção da prova técnica, mormente ao constatar que a parte agravante não aponta especificamente qualquer inconsistência nos cálculos da parte adversa nem sequer procura discriminar quais índices foram utilizados de forma reputada como indevida.
3. Aliado a isso, escorreita a decisão agravada que consignou que é “vedada a modificação da sentença com a discussão acerca dos valores devidos, sob pena de violação da coisa julgada”, e que “em momento algum o Réu (ora agravante) alegou a existência de valores a serem abatidos, questão que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, e não no cumprimento de sentença, pois se trata de pedido de condenação em valor certo e determinado”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.